Tribunal: TJES
Processo: 5000455-86.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-86.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra o Auto de Infração de Trânsito (AIT) n.º PM30751202, que no dia 02/10/2017, às 14h40min, na Avenida Floriano Rubim, Centro, Colégio PIO XII, na cidade de Ecoporanga/ES, o Policial Militar autuou o requerente na infração prevista no art. 230, inc. XI, do Código de Trânsito Brasileiro, isto é, de conduzir o veículo com a descarga livre, de acordo com o AIT juntado aos autos. O autor solicitou que a pontuação decorrente do AIT acima informado como administrativa, com objetivo de não gerar nenhum prejuízo à Carteira Nacional de Habilitação Apelante.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral (ID 4544495), sob o seguinte dispositivo:

“Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor. Extingo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários nesta fase. Custas e honorários indevidos, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, subsidiado nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 4544501)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença. (ID 4544503)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto, em especial pelo fato de que os pedidos do recorrente foram julgados todos improcedentes.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Inicialmente, insta mencionar que o auto de infração lavrado por autoridade competente goza de presunção de legitimidade.

Ressalta-se também que, além de aumentar o barulho da motocicleta, as mudanças em suas características ou de sua retirada pode ocasionar grande dano ao meio ambiente, haja vista que, consequentemente, o fluxo de fumaça emitido pelo veículo também aumentará.

A Resolução nº 418 de 2009 do CONAMA em seu Anexo 1 – Tabela 6, traz o limite de ruído que cada veículo automotor poderá emitir. A medida é feita em decibéis (dB), e, para os veículos como motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas como motor e outros veículos semelhantes, esse número corresponde a 99 dB.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que para o veículo estar em dia com a legislação de trânsito, não poderá ultrapassar essa contagem ao ser inspecionado. Motivo pelo qual, a infração em questão - conduzir o veículo com a descarga livre (ausência de silenciador) - representa perigo ao trânsito, podendo, até mesmo, colocar em risco a integridade de terceiros.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)